Tribunal: TJDFT
Processo: 0724471-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS À PENHORA REJEITADOS. INTEMPESTIVIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Execução. Embargos à execução. Intempestividade. O processo de origem (0718323-94.2020.8.07.0016) noticia que a citação foi realizada no dia 11/09/2020 e a defesa apresentada em 04/06/2021. É evidente a intempestividade da peça de defesa, apresentada quando já fulminado o prazo legal.
4 – Embargos à penhora. Comprovante de recebimento da intimação da penhora. Desnecessidade. Na forma do Enunciado 13 do FONAJE, os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Também é nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais. (Acórdão 840291, 20140020267125DVJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/12/2014, publicado no DJE: 18/12/2014. Pág.: 271); (Acórdão 1356753, 07022622720218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O fato de inexistir, no processo de origem, comprovante de recebimento da intimação da penhora não é suficiente por si só para que seja reputada inválida a sua realização. Ademais, há indicação da data em que se reputa o destinatário ciente do ato. O processo de origem noticia, por meio de documento expedido pelos Correios, que a comunicação foi entregue ao destinatário em 05/04/2021, iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo para impugnar a constrição. A informação prestada pelo órgão patronal do executado é de que o bloqueio nos rendimentos ocorreu no contracheque de maio de 2021, o qual foi disponibilizado ao servidor em 11/05/2021 (dando ciência inequívoca da constrição). A oposição dos embargos à penhora somente em 04/06/2021 é intempestiva. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F